Tribunal: STF
Processo: RE 1261391
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMPORTAÇÃO. EQUIPAMENTO MÉDICO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA JURÍDICA: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. BEM PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. A incidência de IPI nos casos de importação por pessoa física ou jurídica, para uso próprio, decorre da aplicação dos arts. 51, I, e 46, I, ambos do CTN. 2. Pedido semelhante ao de inexigibilidade de IPI em relação à importação de automóvel para uso próprio, cujas decisões dos Tribunais Superiores, anteriores à EC 33/01, aplicavam por analogia entendimento já superado (a partir desta EC) em relação ao ICMS. 3. O principal argumento daquelas decisões, o princípio da não-cumulatividade, parecia equivocado, na medida em que tal 'técnica de tributação' visa a impedir que as incidências sucessivas, nas diversas operações da cadeia econômica de um produto, implicassem ônus tributário muito elevado, em consequência de múltipla tributação sobre a mesma base econômica, o que não ocorre no caso. 4. Igualmente não prospera a tese de afastar a incidência do IPI no caso de bem importado para utilização própria (seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica) por não se tratar de 'mercadoria'. Tal qualificação é entendida sob o ponto de vista do alienante, nunca do adquirente do bem. No caso do IPI, o contribuinte no Brasil, ao importar, é, de certa forma, 'substituto tributário' do comerciante situado no exterior, que não pode ser alcançado pelas leis brasileiras. 5. Precedente desta Turma, em ação ordinária, na qual duas empresas (clínicas) postulavam a não incidência de IPI em importação de maquinário para uso próprio” (fl. 172, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República.
    Salienta que “não é contribuinte do IPI, pois não realiza operações de circulação de mercadorias industrializadas (aspecto material da hipótese de incidência do IPI), nem de maneira habitual, nem esporádica, a operação de aquisição do equipamento médico objetivado não proporcionará ao Recorrente direito ao crédito de IPI, direito que os contribuintes – habituais ou esporádicos – do imposto têm diante de toda e qualquer operação de aquisição que realizem” (fl. 17, vol. 2).
    Argumenta que “não terá direito ao crédito porque é prestadora de serviços, consumidor final, porque não exerce industrialização, nem mercancia, nem é equiparado a industrial ou comerciante. Sendo assim, também não emite nota fiscal de IPI. Não terá direito ao crédito porque não promove circulação de mercadorias industrializadas, porque não promove venda de mercadorias industrializadas” (fl. 17, vol. 2).
    Assevera que “a operação de importação realizada por pessoa jurídica prestadora de serviços, não contribuinte do IPI (como é o caso do Recorrente), é essencialmente incompatível com a sistemática não-cumulativa do IPI consagrada e prevista no ordenamento jurídico nacional, o que revela, na hipótese de cobrança de IPI nestas situações, flagrante inconstitucionalidade” (fl. 18, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  Na espécie o Tribunal de origem decidiu que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nos casos de importação de equipamentos médicos para uso próprio por pessoa jurídica prestadora de serviço: 
    “Não prospera a tese de afastar a incidência do IPI no caso de bem importado para utilização própria (seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica) por não se tratar de 'mercadoria'. Tal qualificação é entendida sob o ponto de vista do alienante, nunca do adquirente do bem. No caso do IPI, o contribuinte no Brasil, ao importar, é, de certa forma, 'substituto tributário' do comerciante situado no exterior, que não pode ser alcançado pelas leis brasileiras” (fl. 172, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 723.651/RG, Tema 643, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio”. Confira-se a ementa do julgado:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final” (DJe 15.2.2016).
    Quanto à natureza jurídica da pessoa do contribuinte, o Ministro Marco Aurélio proferiu voto nos seguintes termos:
    “A Lei Maior não distingue aquele que se mostra como contribuinte do imposto e, ante a natureza, pode ser um nacional, pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira, sendo neutros o fato de não estar no âmbito do comércio e a circunstância de adquirir o produto para uso próprio”.
    O Ministro Roberto Barroso assim se pronunciou:
    “Primeiro, devo afirmar que não me parece correto falar em ‘princípio’ da não-cumulatividade. Até porque não há no art. 153, §3º, II da CF um conteúdo axiológico próprio, uma dimensão de peso ou um estado de coisas a ser promovido. Ao contrário, a não-cumulatividade é uma regra que constitucionaliza uma técnica específica de tributação. Um método aplicável aos impostos sobre o consumo, ditos indiretos, que objetiva expurgar o imposto pago nas operações antecedentes, apresentando inegável estrutura normativa de regra. O contribuinte suporta o valor do tributo no preço, apropria-se daquele montante na sua contabilidade e compensa o crédito apurado com o valor devido na saída. A não-cumulatividade faz parte de uma dinâmica de apuração que pretende fazer com que a tributação incida somente sobre o valor agregado em cada operação. 
    23. Em razão disso, não se trata de norma que tenha o condão de alterar a materialidade constitucional do imposto. Como decorrência da sua estrutura própria de regra, a não-cumulatividade tem a pretensão de definir de forma exclusiva e abarcante apenas a questão tratada, e nada mais. É dizer, para as hipóteses de incidência em cadeia, garantir a compensação do imposto pago nas operações anteriores, somente isso. Portanto, sua aplicação pressupõe a existência de uma incidência plurifásica, sem o que não estará presente o pressuposto material que lhe autoriza a produção de efeitos. Em tais circunstâncias, ausente essa premissa, não considero legítimo limitar o espaço de conformação do legislador infraconstitucional com base na não-cumulatividade, mesmo porque o efeito indesejado que a regra constitucional pretendeu evitar não se apresenta.
    24. Por isso, não é sempre que a não-cumulatividade terá aplicação, mesmo nos impostos indiretos por natureza, casos do IPI e do ICMS. Isso porque nem toda cadeia é necessariamente plurifásica. Portanto, se a função é expurgar imposto pago antes, é porque há mais de uma incidência. Por outro lado, se a operação é única, não existe imposto pago antes e tampouco risco de múltipla tributação sobre a mesma base econômica. A primeira incidência será a única. Logo, em operações monofásicas, não há utilidade para a não-cumulatividade porque a situação encontra-se simplesmente fora do campo de aplicação da regra constitucional. O imposto devido não passa por compensação escritural. O tributo será calculado levando-se em consideração tão somente o valor daquela operação. De modo que, com a devida vênia, a tese contrária, que busca interditar a priori a incidência, parece avançar indevidamente num espaço de atuação que cabe apenas ao legislador ordinário, especialmente num campo em que a expertise e a adequação a novos cenários desempenham um papel crucial, como a tributação no mercado internacional”.
    Em observância a esse entendimento, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 748.710-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de pessoa natural ou jurídica que esteja na condição de contribuinte não habitual do imposto:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Contribuinte não habitual. Pessoa natural e jurídica. Operação monofásica. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que incide o IPI na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de pessoa natural ou jurídica que se encontre na condição de contribuinte não habitual do imposto. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto industrializado em que a operação é única. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (DJe 23.11.2017).
    Confiram-se também os seguintes julgados em que o Supremo Tribunal Federal aplicou a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 723.651/RG, Tema 643, em casos envolvendo a importação de equipamentos médicos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA INTEGRAR O ATIVO FIXO DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO, NEM A ELE EQUIPARADO. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 723.651. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil” (AI n. 853.189 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E IPI. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, 153, § 3º, I e II, e 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.089.465-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Materialidade. Bem industrializado. Sujeição passiva. Contribuinte não habitual. Possibilidade. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. Importação amparada por contrato de arrendamento mercantil e sob o regime de admissão temporária. Particularidades do caso. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 723.651/PR, em sede de repercussão geral decidiu que incide na importação de bens para uso próprio o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. 2. Sobre a regência constitucional do IPI, para fins de incidência na importação, o Plenário decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização. 3. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produtos industrializados em que a operação é monofásica. 4. Questões envolvendo particularidades do contrato de arrendamento mercantil e a importação pelo regime de admissão temporária não extrapolam a esfera da legalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 889.509-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).
    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora